Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-72.2022.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003219-72.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALLISON VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 700.377.511-58 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação da Reclamada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALLISON VINICIUS GOMES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da pretensão inicial, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Wallison Vinícius ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. alegando que a referida instituição bancária teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito que afirma desconhecer, uma vez que não havia solicitado a contratação de nenhum serviço ou produto junto à parte reclamada. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida cobrada, bem como a condenação do banco a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (R$ 2.000,00) ao requerido na exordial:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
WALLISON VINICIUS GOMES DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
para o fim específico de:

I - DECLARAR a inexistência do débito narrado na exordial, devendo a parte requerida promover a imediata exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito;

II - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei no 9.099/95).”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a sua majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez,
considero adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, devendo-se manter o valor fixado, no importe de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Em contrapartida, no que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na sentença, entendo que mereça reparo, pois
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual,
incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
,
e não da citação, como fora decidido anteriormente. Sendo esta matéria de ordem pública, a sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, todavia, alterando,
de ofício
, o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023